Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ACUSATÓRIA. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SUPRESSÃO DE ICMS POR OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL POR NULIDADE DOS QUESTIONÁRIOS ENVIADOS ÀS TESTEMUNHAS E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA JUDICIAL DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PARA AFASTAMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EM AMBAS AS PRELIMINARES. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO/DOLO NÃO DEMONSTRADOS SUFICIENTEMENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que eventuais vícios durante à sua realização não têm o condão de contaminar a ação penal.
2. Inviável declarar a nulidade processual em razão de alegados vícios na oitiva de testemunhas extrajudiciais – que responderam as indagações da autoridade policial por escrito – ou em razão de alegado cerceamento de defesa quando não comprovado efetivo prejuízo pela Defesa.
3. Não obstante tenha sido demonstrada a supressão tributária de ICMS, bem como o cargo do Apelado na empresa, que, na época dos fatos, era o presidente de uma das maiores empresas varejistas do país, com mais de trezentas lojas no território nacional, e com delegação de atribuições em larga escala, não foi suficientemente comprovado que ele, dolosamente, concorreu para a infração penal, devendo ser mantida a sentença absolutória, porquanto inviável a responsabilização penal objetiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.